Tribunal: STF
Processo: HC 207102
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joao Fabio da Silva Brito, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os EDcl no AgRg no RHC 149.542/MG.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos. 33 e 35, caput, da Lei nº 11.343/06). 



    Sustenta o impetrante, em suma, constrangimento ilegal imposto ao paciente, ante a falta de fundamentação do ato por meio do qual imposta a segregação cautelar, tendo-o por inidôneo, pois, conforme assevera, não observou os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, nem o disposto nos artigos 315 do CPP e 93, IX, da CF.



    Aponta a desnecessidade e desproporcionalidade da medida e a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.



    Evoca as disposições da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, no tocante ao afastamento da custódia como medida preventiva à propagação da pandemia.



    Sustenta a viabilidade das medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I, II, IV e V, do CPP.



    Requer, 



    “a) LIMINARMENTE, seja determinado que o PACIENTE aguarde o julgamento do mérito em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; 



    b) NO MÉRITO, seja concedida a ordem, relaxando/revogando a prisão preventiva para restituir a liberdade do PACIENTE, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES - 1.517,38G DE MACONHA - E DE DINHEIRO EM ESPÉCIE - R$ 2.795,00. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, que negou provimento ao recurso em habeas corpus, não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 



2. No caso, foram relatados os fundamentos utilizados tanto na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, quanto na audiência de custódia posteriormente realizada. Em seguida, destacou-se a idoneidade dos motivos apresentados para justificar a custódia cautelar - por um lado, "a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos – 51 porções de maconha pesando 1.364,90g, mais 66 porções da mesma substância, com peso de 152,48g –, além de elevada quantia em dinheiro R$ 2.795,00 –, elementos aptos a indicar a dedicação às práticas delitivas", bem como "foi destacado que o recorrente ostenta em sua folha de antecedentes criminais registros de mais dois processos por idêntico delito, o que reforça a conclusão de que a custódia é necessária para a preservação da ordem pública". 



3. Na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, consta tanto a quantidade de entorpecentes apreendidos, quanto a menção aos maus antecedentes do embargante - estando, portanto, idoneamente fundamentada. 



4. Não há omissão na ausência de exame da decisão posterior, proferida na audiência de custódia, que manteve a custódia pelos mesmos fundamentos. Aliás, sequer seria possível análise mais aprofundada, já que constou da decisão que "demais fundamentos presentes na mídia de audiência", cuja visualização não é acessível nos autos. 



5. Do mesmo modo, demonstrada a existência de fundamentos idôneos para legitimar a custódia cautelar, resta afastada, por lógica, a alegação de que a prisão foi arbitrária, não sendo necessária nova manifestação específica sobre o tópico. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (Doc. 6).



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Em relação à alegada insubsistência do ato mediante o qual determinada a custódia cautelar do paciente, cumpre destacar que a prisão está fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva e à ordem pública, conforme destacou o Juízo processante:



    “No caso em apreço, o delito em tese praticado revela-se de especial reprovabilidade, em razão da apreensão da grande quantidade de entorpecentes, sendo 51 (cinquenta e uma) porções de maconha pesando, aproximadamente, 1.364,90g (um quilo, trezentos e sessenta e quatro gramas e noventa decigramas) e mais 66 (sessenta e seis) porções da mesma substância, pesando 152,48g (cento e cinquenta e dois gramas e quarenta e oito decigramas), bem como a expressiva quantia em dinheiro de R$ 2.795,00 (dois mil setecentos e noventa e cinco reais). Com efeito, conforme se depreende da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) (fls. 191/193 - doc. único), o paciente figura como réu em dois processos criminais pela suposta prática crime de tráfico de drogas. Tais elementos fazem ressair a possibilidade de reiteração delitiva, demonstrando, por conseguinte e. pelo menos por ora, a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. No que concerne à tese de que a prisão preventiva é medida desproporcional, haja vista que, faria jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, o que permitiria realizar o acordo de não persecução penal, entendo que tampouco merece prosperar, por ser o momento impróprio para a sua aferição. Isso porque a análise de fixação da pena, assim como o regime de cumprimento e a concessão de eventuais benefícios, extrapola a via eleita, por demandar análise de provas e de circunstâncias que, somente após o encerramento da instrução criminal, poderão ser aferidas. Diante de tais considerações, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está satisfatoriamente fundamentada, havendo demonstração da imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, pois demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.”(Doc. 6 - grifei)



    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.



    Cumpre ressaltar, ademais, não haver “ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta.” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17)



    Destaco, no ponto, trecho do voto do Relator do recurso ordinário em habeas corpus deduzido perante o STJ:



    “No caso, as instâncias ordinárias demonstraram de forma adequada a necessidade da prisão, destacando a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos – 51 porções de maconha pesando 1.364,90g, mais 66 porções da mesma substância, com peso de 152,48g –, além de elevada quantia em dinheiro R$ 2.795,00 –, elementos aptos a indicar a dedicação às práticas delitivas. ” (Doc. 6)



    Ainda, segundo a jurisprudência desta Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva.” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13.



    Como visto, o tema relativo a possível aplicabilidade da Recomendação nº 62/2020 não foi submetido ao crivo do STJ, logo, a análise, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Além disso, a defesa não demonstrou situação de excepcionalidade apta a justificar a incidência do disposto na aludida Recomendação do CNJ.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente